Tribunal: TJSP
Processo: 2263431-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA. Inocorrência de cerceamento do direito de produção de prova. Indeferimento de produção de prova testemunhal que não se caracteriza em cerceamento do direito de produção de prova. Cômputo e lançamento de horas extraordinárias que, a princípio, encerram produção de prova documental. Ausência de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA. Inocorrência de cerceamento do direito de produção de prova. Indeferimento de produção de prova testemunhal que não se caracteriza em cerceamento do direito de produção de prova. Cômputo e lançamento de horas extraordinárias que, a princípio, encerram produção de prova documental. Ausência de prejuízo processual, uma vez assegurada manifestação da parte, após juntada dos documentos. Produção de prova testemunhal que, no caso concreto, se mostra desnecessária e contraproducente. Recurso desprovido